Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709826-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: SILVIA CARVALHO CAVALCANTE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra SILVIA CARVALHO CAVALCANTE RODRIGUES, indeferiu a penhora sobre as verbas salariais da agravada. Alega o agravante, em síntese, que promoveu medidas típicas de execução no bojo do cumprimento de sentença promovido contra o agravado na origem, mas que em função do insucesso daquelas, propôs a constrição do salário percebido pela devedora, servidora pública do Governo do Distrito Federal. Sustenta que “ante todas as tentativas de persecução patrimonial, a exequente se viu forçada a requerer medidas de execução mais gravosas e que fogem a ordem ordinária dos processos de execução”, inferindo, ainda, que “não se mostra razoável a proteção de 100% do salário da devedora, em prejuízo da agravante que tem um título executivo líquido, certo e exigível, e que tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos”. Aponta que a devedora ostenta condição financeira superior à média nacional, que seria requisito “suficiente para arcar com suas dívidas sem comprometer sua própria subsistência e o eventual sustento de sua família”. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte agasalham a excepcionalidade à impenhorabilidade nos salários para casos como o dos autos. Salienta, ainda, que o ônus de provar que salário compromete a sua subsistência ou de sua família seria da agravada, bem assim que parte do valor em cobrança seria atinente a honorários advocatícios, os quais se enquadrariam na exceção do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a penhora de percentual mensal dos vencimentos da executada, no patamar de 30% (trinta por cento), até o limite da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 24619150. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ao menos parcialmente. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, afere-se que nos autos de origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante, a exemplo de pesquisas junto aos sistemas BacenJud, RenaJud, dentre outros (IDs 66416503, 70595664, 69679450, 69608459, 66257715, 66257716, 65057448, 43817615, etc.) Outro fato relevante é que o processo executivo (monitória cujo documento fundamental constituiu-se em título executivo judicial, na forma do art. 701, §2o, do CPC, ID 16890713) tramita desde o ano de 2018, sem que haja a efetiva satisfação do crédito nele perseguido. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravada (ID 85789195 dos autos de origem), tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão, com respaldo na orientação da moderna jurisprudência do sodalício Superior sobre este tema. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). (...) (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravada, recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. De relevo esclarecer que inobstante tenha o agravante apontado para a remuneração superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) da devedora, deve-se sopesar tal informação com o fato de o mesmo documento, extraído do site da transparência do governo distrital (ID 85789195) que mais da metade desse valor se refere a verbas eventuais, ou seja, não revelam a verdadeira remuneração, a qual, no entanto, continua sendo superior à média nacional. Outro elemento a ser considerado no caso, mas que, assim como anterior não impede a concessão do pleito veiculado no recurso, ao menos em parte, é a informação de que a executada atua em cargo temporário junto ao órgão distrital, pelo que não necessariamente seu padrão de vida seja tão elevado quanto um servidor público do quadro permanente, sendo certo, todavia, que nos autos não desponta qualquer evidência, até o momento, de que o desconto de uma parcela diminuta da remuneração mensal, tenha o condão de atingir a dignidade ou a subsistência da parte devedora nem de sua família, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, a possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da devedora agravado, até a satisfação total do crédito da agravante, sem afetar sua dignidade e o mínimo existencial necessário à parte executada e à sua família, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos (verificados após subtração dos descontos obrigatórios) da agravada SILVIA CARVALHO CAVALCANTE RODRIGUES, direto da fonte pagadora (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DOS DISTRITO FEDERAL). Em arremate, oportuno salientar, desde já, que o STJ em julgamento por sua Corte Especial, no REsp 1.815.055/SP, alterou o entendimento até então adotado, passando a adotar a conclusão de que "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios", pelo que tal motivo não configura, de per si, a excepcionalidade do § 2o do art. 833 do CPC. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos (verificados após subtração dos descontos obrigatórios) da agravada SILVIA CARVALHO CAVALCANTE RODRIGUES, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve se dar diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a sua respectiva fonte pagadora: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DOS DISTRITO FEDERAL (ID 85789195), a ser repassada a uma conta judicial vinculada ao processo de origem (Número do processo: 0735860-56.2017.8.07.0001). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, cabendo à parte agravante apresentar o cálculo do crédito atualizado para efetivação da medida junto à mencionada fonte pagadora nos moldes acima ordenados. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator